Tribunal: TJMT
Processo: 1011915-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000630-53.2011.8.11.0078, movida em seu desfavor por VANESSA CARDOSO NAZARIN, perante a 1a Vara da Cível da Comarca de Sapezal/MT, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, nos seguintes termos:
“Trata-se de cumprimento de sentença promovido por VANESSA CARDOSO NAZARIN em face de BANCO PANAMERICANO S/A, devidamente qualificados nos autos.
Com o retorno dos autos da Superior Instância, a parte requerida depositou em Juízo o valor de R$ 25,71 (vinte e cinco reais e setenta e um centavos), asseverando ter apurado ser este o valor devido ao autor.
Instada, a autora requereu a liquidação da sentença (fls. 452/453), o que foi acolhido em 02.12.2016, sendo o demandado intimado pra apresentar as contas gráficas das cédulas rurais objeto da demanda a fim de instruir perícia judicial.
Embora regularmente intimada, a demandada quedou-se inerte.
Na sequência, em 04.10.2017, foi nomeada a empresa Real Brasil Consultoria para realização dos trabalhos periciais, sendo atribuído à ré o ônus de arcar com os honorários correspondentes.
Aportado aos autos a proposta de honorários da empresa nomeada, a ré permaneceu silente, sendo renovada a intimação em 18.12.2019.
Na sequência, em 13.02.2020, manifestou-se a instituição bancária pela intimação da demandante para arcar com os valores expendidos na perícia contábil, ao argumento de que não possuía interesse na realização da alusiva prova.
Por conseguinte, o feito foi chamado à ordem, sendo homologados os valores declinados pela exequente. Irresignado, o banco réu interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.
Recebido o cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação, oportunidade em que requereu a realização de prova pericial.
Vieram-me os autos conclusos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Analisando detidamente os autos, observa-se que a impugnação apresentada não merece acolhimento, conforme a seguir será demonstrado.
A questão não demanda grandes digressões, na medida em que se afigura patente a preclusão temporal para a alegação aventada na impugnação, circunstância essa ainda mais evidente da leitura do relatório alhures. Veja-se, a fase liquidatória/executiva se prolonga há quase 06 (seis) anos sem que tenha ocorrido manifestação efetiva da ré.
Observada a iliquidez da sentença, foi determinada a realização de prova pericial no feito ainda em no 2016, ao passo no ano de 2017, nomeada a empresa para realização da perícia, foi deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente. Ressalte-se que em face da referida decisão não houve interposição de qualquer recurso.
Após, somente em 13.02.2020, a demandada informou que a incumbência em arcar com os honorários periciais deveria recair sobre a autora, na medida em que não possuía qualquer interesse na realização da referida prova.
Nesse ponto, destaca-se ser entendimento jurisprudencial uníssono de que a parte sucumbente na fase cognitiva é a responsável pelos ônus decorrentes de eventuais atos periciais para apuração do quantum debeatur em execução/liquidação de sentença. Portanto, além da inquestionável responsabilidade da instituição bancária quanto aos honorários periciais, a ré, à época da prolação da decisão, não se insurgiu mediante oposição dos recursos cabíveis.
Afora tais circunstâncias, conforme expressamente destacado anteriormente, a própria instituição externou seu desinteresse na realização da prova pericial, não sendo a atual fase processual a cabível para realização de perícia.
Nessa senda, a insurgência do requerido não se sustenta sob qualquer ótica analisada, tendo a parte autora sofrido e arcado com os ônus decorrentes da desídia e das manifestações protelatórias da instituição bancária há quase 10 (dez) anos de tramitação do feito.
Com arrimo nas considerações supra, REJEITO a impugnação manejada por Banco Panamericano S/A.
Registre-se que, segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC".
Determino à Secretaria Judicial que solicite ao Departamento de Depósitos Judiciais a vinculação dos valores depositados pela executada, devendo, na sequência, volverem-me os autos conclusos para expedição de alvará e extinção.
Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 93243472)
Em resumo, alega o agravante que (i) o r. Juízo deve prezar pela primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade do cálculo apresentado pela parte, sob pena de ensejar enriquecimento indevido ou sem justa causa; (ii) a necessidade de observar a razoabilidade dos cálculos apresentados pela parte, sendo a presunção de veracidade relativa; (iii) os cálculos apresentados pela Exequente demonstram-se exorbitantes; (iv) os esclarecimentos dos referidos cálculos necessitam de um auxiliar do juízo, visto que somente este terá conhecimento para demonstrar o real valor devido; (v) necessidade de aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito; (vi) excesso de execução, violação da coisa julgada; (vii) o erro de cálculo é matéria cognoscível a qualquer momento.
Pede seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento de sentença.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, numa análise prefacial e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos entende-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pelo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Compulsando os autos, verifica-se que diante da sentença ilíquida, o Magistrado Primevo nomeou perito oficial para apresentação do laudo técnico, tendo sido deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente.
Ocorre que, mesmo após a intimação para promover o pagamento dos honorários periciais sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela exequente preclusão, deixou a requerida, ora Agravante de se manifestar, tendo a decisão agravada de maneira escorreita homologado os cálculos elaborados pela agravada.
Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1o Grau, diante da inércia em realizar o pagamento dos honorários periciais, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.
Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC/15, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para imediato cumprimento e prestar informação, principalmente se o agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, no endereço indicado nos autos, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao instrumental (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =